Tribunal: TJPA
Processo: 0800424-09.2020.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800424-09.2020.8.14.0045

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: WANDERSON CIRQUEIRA DE ARAUJO ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA, MANTENDO A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME:
Cuida-se de agravo interno contra decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau (Id. 11168614). A sentença anulou o débito de R$60.844,51, oriundo de um termo de ocorrência de inspeção (TOI) e condenou a concessionária de energia ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$5.000,00, devido à inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes. A agravante reitera a preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e, no mérito, sustenta a legalidade do procedimento e da cobrança, a ausência de ato ilícito, e o dever do consumidor de comunicar a alteração da titularidade da unidade consumidora. Argumenta ainda a impossibilidade de julgamento monocrático da apelação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Análise da admissibilidade e do mérito de agravo interno cujas razões não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se baseou em jurisprudência consolidada, inclusive em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) deste Tribunal, sobre a responsabilidade da concessionária de energia elétrica e a falha na prestação do serviço quando da apuração de consumo não registrado.

RAZÕES DE DECIDIR:
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, limita-se a requerer genericamente a produção de provas ou a suspensão do feito, sem indicar objetivamente a sua pertinência para o deslinde da controvérsia. A oportunidade de manifestação foi concedida, mas a parte não se desincumbiu de seu ônus, o que afasta a preliminar suscitada. 2. A relação jurídica entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica findou-se com o término do contrato de locação apresentado pelo autor no ato do cadastro da unidade consumidora, cuja vigência era de apenas um ano (12/11/2012 a 12/11/2013). A concessionária, ciente do prazo determinado, falhou em seu dever de manter o cadastro atualizado, conforme art. 145 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 3. Débitos apurados unilateralmente por meio de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) em 2018 e 2019, ou seja, quase cinco anos após o término da relação contratual, e assinados por terceiros, não podem ser imputados ao antigo titular da unidade consumidora. A responsabilidade da concessionária é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento. 4. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral presumido (
in re ipsa
), que decorre do próprio ato ilícito e prescinde de comprovação do prejuízo. O valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional. 5. É cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação pelo relator, nos termos do art. 932 do CPC e do art. 133, XI, "d", do Regimento Interno deste Tribunal, quando a matéria se encontra pacificada por precedente qualificado da própria Corte, como é o caso do IRDR 04/2019-TJPA, que fixa teses sobre a apuração de consumo não registrado. 6. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar a matéria já devidamente analisada e rechaçada, o que demonstra a ausência de desincumbência de seu ônus processual.

DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e não provido.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 355, 932 e 1.021.

·

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º, VIII, e 14.

·

Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, arts. 129 e 145.

·

Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, art. 133, XI, "d".

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

TJPA, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000.

·

Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS; AgInt no AREsp n. 1.494.879/RJ).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática (Id. 26361045) que conheceu e negou provimento ao seu Recurso de Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção (Id. 11168614) nos autos da Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 0800424-09.2020.8.14.0045, ajuizada por
WANDERSON CIRQUEIRA DE ARAUJO ANDRADE
, julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) e a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes, no valor de R$60.844,51, bem como para condenar a concessionária ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$5.000,00, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

Em suas razões (Id. 27069342)
, sustenta,
preliminarmente
, a nulidade da decisão monocrática por cerceamento do direito de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas essenciais, como perícia e oitiva de testemunhas. Argumenta, ainda, a impossibilidade do julgamento monocrático fora das hipóteses legais.
No mérito
, reitera a inexistência de falha na prestação do serviço, a legalidade do procedimento de inspeção (TOI) e da cobrança do consumo não registrado, e a culpa exclusiva do consumidor por não ter solicitado a alteração da titularidade da unidade consumidora após o término de seu contrato de locação. Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo órgão colegiado para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 27460438)
, esgrimando que as razões recursais não merecem prosperar, pugnando pela manutenção da decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais
, procedo ao juízo de admissibilidade, identificando que o recurso é tempestivo, preparado (Id. 27069343 e 27069344) e preenche os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Relativamente à preliminar recursal de cerceamento de defesa
, afiguro insubsistente, pois conforme bem delineado na decisão monocrática agravada, foi oportunizada à parte, por meio de ato ordinatório (Id. 11168597), a manifestação sobre o julgamento antecipado da lide ou a especificação de provas. Contudo, a concessionária, ora agravante, limitou-se a requerer a suspensão do feito (Id. 11168599) e, posteriormente, informou interesse na audiência apenas para a oitiva de seu preposto (Id. 11168606), sem especificar qualquer outra prova que pretendesse produzir.

Ora, o juiz é o destinatário da prova, e o julgamento antecipado é cabível quando os elementos constantes dos autos são suficientes para formar seu convencimento, o que ocorreu na espécie, motivo pelo REJEITO A PRELIMINAR.

No que tange à preliminar de violação do princípio da colegialidade
, melhor sorte não assiste à agravante, porquanto o Código de Processo Civil, em seu art. 932, autoriza o relator a decidir monocraticamente o recurso, especialmente quando a matéria se amolda a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, como é o caso do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 (Tema 04), julgado por este Tribunal, que estabeleceu teses sobre a apuração do consumo não registrado, plenamente aplicáveis à espécie, no qual foi pautada a decisão agravada. Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

Ausentes outras preliminares bem como prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

O cerne da insurgência recursal reside na suposta regularidade da cobrança de débito por consumo não registrado, imputado ao autor, e na ausência de falha na prestação do serviço que ensejasse a condenação por danos morais.

Pois bem.

Consigno inicialmente que a decisão monocrática agravada, cujos fundamentos adoto como parte integrante das minhas razões de decidir, foi proferida nos seguintes termos (Id. 26361045):

(...) Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto do juízo de origem, quanto ao reconhecimento da irregularidade das cobranças efetuadas pela concessionária apelante, em virtude da recuperação de consumo não registrado da parte apelada. (...) Consigno inicialmente que pela teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa (...). Ademais, a matéria versada na espécie já foi objeto de precedente qualificado desta Corte de Justiça (IRDR 04/2019-TJPA): (...)
Forte nessa premissa e compulsando os autos, sobretudo o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI (Id. 11168589) e o recibo de entrega de Kit CNR (Id. 11168588), que foram assinados por terceiras pessoas, o que restou incontroverso pela ausência de negativa específica da parte ré/apelante no ponto.

(...) o critério por ela utilizado para o cálculo do consumo não registrado (...) contraria os critérios definidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL (...). Eis, pois, duplamente caracterizada a falha do serviço prestado pela parte ré/apelada, passível de responsabilidade, friso, de cunho objetivo, por trata-se de distribuidora de energia concessionária de serviço público. De posse dessa informação, presumo configurado o dano à personalidade da parte consumidora, decorrente da inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito (...), passível de compensação pecuniária, estimada pelo juízo de origem em R$5.000,00, consentâneos com a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça.

Dito isso, a linha argumentativa da agravante não se sustenta, pois restou incontroverso nos autos que a relação jurídica do autor com a concessionária na unidade consumidora nº 18235498 se deu em razão de um contrato de locação com prazo determinado de um ano, de 12/11/2012 a 12/11/2013 (Id. 11168568). A cobrança e a negativação (Id. 11168569) referem-se a supostas irregularidades apuradas em 2018 e 2019, ou seja, anos após o autor ter desocupado o imóvel e encerrado sua responsabilidade contratual.

A concessionária, ciente do prazo do contrato de locação desde o início, falhou em seu dever de fiscalizar e manter atualizado o cadastro da unidade consumidora. A imputação de débito e a consequente negativação do nome do autor, com base em Termos de Ocorrência e Inspeção lavrados unilateralmente e assinados por terceiros, configura flagrante falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar.

Por fim, da análise das razões do agravo interno, vislumbro que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo ou prova capaz de modificar o entendimento já exarado, limitando-se a reprisar teses já superadas pela jurisprudência e devidamente rechaçadas na decisão combatida.

De outro bordo, concluo que a decisão monocrática de Id. 26361045, ora agravada, abordou a controvérsia em conformidade com o acervo probatório e a jurisprudência pacífica e dominante desta Corte, não tendo a agravante se desincumbido do ônus processual de infirmar as razões de decidir ali expostas.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, advertindo que eventual insurgência abusiva não será tolerada.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026